Tribunal: STJ
Processo: 0030588-89.2017.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2243493 - RJ(2025/0302031-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: VICTOR WILLCOX DE SOUZA RANCANO ROSA - RJ167658
WAGNER MELLO LEAL FILHO - RJ242910
AGRAVADO
: CASSIA JOSELIA CLEMENTE REIS
ADVOGADO
: ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS - RJ133071
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 357,
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 211/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I - Afasta-se a alegação de violação ao
§ 1o, do
porquanto o
art. 489,
CPC/2015,
acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada mediante
apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável
à hipótese.
II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo
, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211/STJ.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54866864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d5249ed-8021-46d9-ac39-760188b5d5d3

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d5249ed-8021-46d9-ac39-760188b5d5d3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2243493 - RJ (2025/0302031-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: VICTOR WILLCOX DE SOUZA RANCANO ROSA - RJ167658
WAGNER MELLO LEAL FILHO - RJ242910
AGRAVADO
: CASSIA JOSELIA CLEMENTE REIS
ADVOGADO
: ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS - RJ133071
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 357, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 211/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I - Afasta-se a alegação de violação ao
§ 1o, do
porquanto o acórdão
art. 489,
CPC/2015,
recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
,
a quo
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211/STJ.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu
conheceu do Recurso Especial, com fundamento na ausência de violação ao
§
art. 489,
1o, do
e na aplicação das Súmulas ns. 7 e 211 desta Corte.
CPC/2017,
Sustenta o Agravante, em síntese, que "[...] o recurso da Fazenda Pública
demonstrou com clareza que o acórdão combatido não decidiu integralmente a
controvérsia. Isso porque não houve, pelo acórdão proferido pela Quinta Câmara de
Documento eletrônico VDA53991632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:52
Código de Controle do Documento: 831c8344-9c87-4e7e-9008-431eb9a17824

Direito Público, a apreciação de todos os argumentos ventilados pela parte recorrente em
sede de apelação que eram capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, na
forma exigida pelo artigo 489 do CPC" (fl. 1.586e).
Aduz não buscar o reexame de prova, tampouco discussão de como os fatos
efetivamente se passaram, tendo demonstrado "[...] a violação ao
1o, do CPC,
art. 357,
cuja análise perpassa unicamente análise dos atos processuais praticados no processo,
em especial aqueles realizados em fase instrutória e no saneamento do processo. Com
efeito, caso a parte autora quisesse a produção da prova pericial, deveria ter solicitado a
sua apreciação nos 5 dias deferidos pelo
§1o, do CPC. Como não o fez, a
art. 357,
decisão se tornou estável, não podendo, em momento posterior, requerer a produção da
prova, ante a ocorrência de preclusão" (fl. 1.588e).
Aponta, ainda, não haver "[...] se cogitar da incidência da Súmula 211 do STJ
à espécie, já que esse entendimento simular foi superado pelo
do CPC, cuja
art. 1.025
intenção é justamente garantir que a omissão das cortes ordinárias, mesmo que em sede
de embargos de declaração, não constitua empecilho para o conhecimento dos dirigidos
às instâncias extraordinárias" (fl. 1.589e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 1.595/1.601e.
É o relatório.

VOTO

Não assiste razão ao Agravante.

Da violação ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
Quanto à alegação de ausência de fundamentação no acórdão, acerca da
desnecessidade da prova pericial para o deslinde da controvérsia, em vista de outras
provas produzidas no processo, assim restou consignado (fls. 1.428/1.429e):

Cinge-se a controvérsia, em síntese, a saber se a autora, em razão do
suposto assédio moral que vinha sofrendo no ambiente de trabalho,
desenvolveu um quadro depressivo capaz de macular seu pedido
de exoneração, devendo o ato que acolheu seu pedido ser anulado por vício
de consentimento.
Pois bem, da leitura dos autos extrai-se que, na exordial, são juntados alguns
laudos médicos que, embora corroborem o quadro depressivo da autora, não
comprovam a impossibilidade de compreensão da paciente quanto ao pedido
Documento eletrônico VDA53991632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:52
Código de Controle do Documento: 831c8344-9c87-4e7e-9008-431eb9a17824

de exoneração ou, por outro lado, a absoluta incapacidade desta capaz de
macular a sua vontade.
Por essa razão, é certo que o pedido de perícia médica feito pela autora não
pode ser indeferido exatamente pelo fato de que tal laudo mostra-se
substancial para comprovar, ou não, o vício alegado pela apelante.
Ante o exposto, meu voto é, pois, no sentido de dar provimento ao recurso
para anular a sentença e deferir a prova pericial requerida, nos termos da
fundamentação supra.

De fato, não ofende o
§ 1o, do Código de Processo Civil, o acórdão
art. 489,
com fundamentação adequada e suficiente, que decidiu na íntegra a controvérsia
submetida a julgamento, de forma clara e coerente.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO.
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA 280/STF.
.
AGRAVO INTERNO A QUE SEGA PROVIMENTO
1. Afasta-se a alegada violação do
§ 1o, II e IV, do
art. 489,
CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo
razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de
declaração.
2. A falta de argumentação ou sua deficiência implica não conhecimento do
recurso especial quanto à questão deduzida, pois não permite a exata
compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
3. A tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com fundamento em
legislação local impede o exame do recurso especial.
Incide ao caso a Súmula 280/STF.
4. Não se conhece do recurso especial no tocante à alínea c do inciso III do
da Constituição Federal, quando o dissídio jurisprudencial não é
art. 105
demonstrado na forma exigida pelos arts.
1.029, § 1o, do
e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
CPC/2015
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.375.185/SP,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2022,
24/3/2022.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIGÊNCIA DA
QUE ALTEROU A
ACÓRDÃO
LEI 14.112/2020,
LEI 11.101/2005.
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
SÚMULA 83/STJ.
1. Afasta-se a alegação de ofensa ao
do
porque não foi
art. 1.022
CPC/2015
demonstrado vício capaz de comprometer o acórdão recorrido ou de constituir
empecilho ao conhecimento do Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA53991632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:52
Código de Controle do Documento: 831c8344-9c87-4e7e-9008-431eb9a17824

2. Consoante o entendimento do STJ, a ausência de fundamentação não
deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da
parte. Logo, não há contrariedade ao
do
quando a
art. 489
CPC/2015
instância ordinária decide de modo claro e fundamentado, como ocorreu na
hipótese.
3. No enfrentamento da matéria, o colegiado originário consignou:
"Insurge-se a executada contra a decisão de fls. 644/645 que determinou o
prosseguimento do feito, diante das alterações na Lei no 11.101/2005,
realizadas pela
e do desafetamento do Tema 987. De fato,
Lei no 14.112/2020
houve a desafetação de tal tema, em face da alteração ocorrida na
com a redação dada pela
(...) Portanto, é
Lei no 11.101/05,
Lei no 14.112/20:
possível observar que a nova redação da lei mantém o andamento das
execuções fiscais e preserva a competência do Juízo das Execuções para as
constrições visando à satisfação dos débitos fiscais. Ademais, a alteração da
lei deixou claro que o Juízo da Recuperação Judicial pode apenas propor
cooperação judicial ao Juízo da Execução fiscal (art. 69 do CPC) visando a
substituição da penhora sobre bens de capital essenciais à atividade
empresarial, observando-se o disposto no
do CPC. Desse modo,
art. 805
inviável o pleito formulado pela agravante, pois a nova redação da
deixa claro que a execução fiscal deve prosseguir, sendo
Lei no 11.101/05
apenas possível ao Juízo da Recuperação Judicial substituir a penhora
realizada por outra eficaz".
4. O Tema 987 foi cancelado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça em virtude da vigência da
que alterou a
Lei 14.112/2020,
Lei 11.101/2005.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, o deferimento do processamento da
recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as Execuções
Fiscais, na dicção do
o, § 7o, da
Entretanto, a pretensão
art. 6
Lei 11.101/2005.
constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial
deve, sim, ser submetida ao exame do juízo da recuperação judicial.
6. Na mesma direção do que já entendia o STJ, foi publicada a
que acrescentou o § 7o-B ao
o da
(Lei
Lei 14.112/2020,
art. 6
Lei 11.101/2005
de Falências e Recuperação Judicial e Extrajudicial).
7. Cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição
efetuada em Execução Fiscal, observando as regras do pedido de
cooperação jurisdicional (art. 69 do
, e determinar eventual
CPC/2015)
substituição a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação
judicial.
8. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar
a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ:
"Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
9. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos
Recursos interpostos pela alínea "a" do
III, da Constituição Federal
art. 105,
de 1988. Nesse sentido:
Segunda Turma, Rel. Min.
REsp 1.186.889/DF,
Castro Meira, DJe de 2.6.2010.
10. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.293.638/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
30/6/2023.)

II. Da violação 357, § 1o, do Código de Processo Civil.
No que concerne à alegada violação ao art. 357, § 1o, do Código de Processo
Civil, amparada no argumento segundo o qual, tornada estável a decisão que indeferiu a
Documento eletrônico VDA53991632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:52
Código de Controle do Documento: 831c8344-9c87-4e7e-9008-431eb9a17824

produção de prova pericial requerida pela autora, impossível a alegação de nulidade,
diante da estabilidade da fixação do ponto controvertido e ocorrência de preclusão
consumativa, verifico que tal insurgência carece de prequestionamento.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca da
questão, à luz da legislação federal indicada
carga normativa contida no dispositivo apontado como violado, e, no caso, malgrado a
oposição de embargos declaratórios, não foi examinada, ainda que implicitamente,
a insurgência, segundo a qual, tornado estável a decisão, torna-se impossível a alegação
de nulidade, diante da estabilidade da fixação do ponto controvertido e ocorrência de
preclusão.
Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
a quo”), consoante os seguintes
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código Civil;
921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não foram
Lei n. 10.741/2003
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o que
atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não havendo
que falar em prequestionamento implícito.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ,
Turma, julgado em 09.06.2025, DJEN de 25.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS.
5o, 9o, 10, 14 E 921, § 4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
PROVIDO.
(...)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado o
prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do enunciado
n. 211 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.123/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Cabe ressaltar, outrossim, que, diante da persistência de vício integrativo no
acórdão impugnado, a parte recorrente deveria ter alegado afronta ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil,
, possibilitando, assim, a
de forma devidamente fundamentada
Documento eletrônico VDA53991632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:52
Código de Controle do Documento: 831c8344-9c87-4e7e-9008-431eb9a17824

análise de eventual negativa de prestação jurisdicional pela Corte
, sob pena de
a qua
não conhecimento da matéria por ausência de prequestionamento, como na espécie.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53991632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:52
Código de Controle do Documento: 831c8344-9c87-4e7e-9008-431eb9a17824

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.243.493 / RJ
Número Registro: 2025/0302031-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00305888920178190001 202524508161 305888920178190001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: VICTOR WILLCOX DE SOUZA RANCANO ROSA - RJ167658
WAGNER MELLO LEAL FILHO - RJ242910
RECORRIDO
: CASSIA JOSELIA CLEMENTE REIS
ADVOGADO
: ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS - RJ133071
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS : VICTOR WILLCOX DE SOUZA RANCANO ROSA - RJ167658
WAGNER MELLO LEAL FILHO - RJ242910
AGRAVADO
: CASSIA JOSELIA CLEMENTE REIS
ADVOGADO
: ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS - RJ133071
TERMO
Documento eletrônico VDA54843568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:29
Código de Controle do Documento: 51d28839-30a5-4879-9d3f-c0018cf83bfc

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:29
Código de Controle do Documento: 51d28839-30a5-4879-9d3f-c0018cf83bfc